Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO NA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. PRESENTES. LIMINAR MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pleiteia a continuidade em seu tratamento de câncer, na rede credenciada, hospital Sírio Libanês em Brasília, onde já se encontra internado e em tratamento.
2. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo do recurso (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar negada.
3. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Na espécie, os relatórios médicos apresentados aos autos denotam, a princípio, o caráter de urgência da administração da medicação indicada ao paciente, razão pela qual se afigura ilegítima, nesta análise inicial, a descontinuidade do tratamento levada a efeito pela operadora de plano de saúde sem oferecer clínica que pudesse atender a demanda do agravante.
5. Também não há dúvidas acerca da probabilidade do direito diante dos comprovantes de relação jurídica entre as partes, bem como do relatório médico.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão interlocutória reformada.